Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704676-85.2022.8.07.0008 APELANTE: CAIO HENRIQUE SA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: GRACILEIA ALVES BARROS APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os presentes autos à Defensoria Pública, a fim de que se manifeste quanto à preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões Id. 49762463, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora